Tribunal: TJMT
Processo: 1028843-98.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028843-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (RECORRENTE), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE ALTERNATIVAS E ERRO SEMÂNTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

O Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam anuladas as questões nº 15 e nº 65 da prova tipo 1 (branca) do concurso para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT/PRES nº 74/2024). Alega, em síntese: a) na questão 65, a existência de erro grosseiro pela repetição de alternativas idênticas ("C" e "E"); b) na questão 15, erro material por divergência entre os termos "completar" e "complementar", além de omissão de premissa regimental sobre o pedido de dia para julgamento.

3.

Sustenta o autor que tais vícios comprometem a isonomia e a legalidade do certame, configurando erro grosseiro passível de correção pelo Poder Judiciário, uma vez que a correção da nota permitiria sua reclassificação no concurso.

4.

A matéria em discussão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a tese de que
"não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
.

5.

No caso da Questão 65, embora se verifique a repetição da redação das alternativas "C" e "E", tal fato não configura erro material incapacitante ou teratológico. Isso porque o gabarito oficial indicado pela banca foi a alternativa "D", que é única, distinta e não apresenta duplicidade. A falha de digitação nas opções incorretas não impediu a identificação da resposta correta pelo candidato que detivesse o conhecimento técnico exigido, não havendo falar em nulidade da questão.

6.

Quanto à Questão 15, a insurgência do Recorrente repousa sobre a interpretação gramatical (diferença entre "completar" e "complementar") e sobre a profundidade da abordagem do Regimento Interno do TJMT. Tal análise é eminentemente técnica e acadêmica, demandando que o Judiciário reexamine os critérios de correção e a semântica adotada pela banca, o que afronta diretamente a tese firmada pelo STF no Tema 485.

7.

A alegação de que as questões admitem críticas doutrinárias ou apresentam imprecisões terminológicas não configura ilegalidade flagrante, mas sim mera divergência de entendimento entre o candidato e a banca organizadora. A intervenção judicial é excepcional e reservada a casos de erro grosseiro evidente, o que não restou demonstrado.

8.

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial, devendo prevalecer a discricionariedade técnica da banca na elaboração e correção do certame.

9.

Dessa forma, a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026